Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702777-02.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME EMBARGADO: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de junho de 2025 16:33:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador